Tribunal: TJBA
Processo: 0500382-50.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500382-50.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CHRISTIAN MENDES

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

APELADO: VIACAO REGIONAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, DEBORA LIMA SACRAMENTO RIBEIRO, NAIRO ELO DE CERQUEIRA LIMA NETO, RENATO BASTOS BRITO, MARCELA TORRES DE CERQUEIRA, JULIA ROCHA BATISTA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por motociclista que alegou ter sido “fechado” por ônibus da empresa ré, ocasionando sua queda e lesões. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de comprovação de conduta culposa do preposto da ré e de nexo causal entre a conduta e os danos. Recurso de apelação interposto pelo autor, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial e testemunhal requerida pelo autor; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte coletivo pelos danos alegadamente sofridos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhida, uma vez que, conforme verificado nos autos, o Juízo de primeiro grau oportunizou às partes a especificação de provas, tendo o autor manifestado que "já se encontra apenso aos autos do processo todas as provas pertinentes à causa", configurando preclusão consumativa quanto à possibilidade de requerer nova produção probatória.

4. Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, não havendo cerceamento quando o magistrado, diante do conjunto probatório, julga suficiente para a formação do convencimento.

5. No mérito, a responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço público é objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessária, para sua configuração, a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a atuação do agente.

6. No caso, não restou comprovado o nexo causal entre a conduta do motorista do ônibus e o acidente sofrido pelo autor. O boletim de ocorrência se baseou unicamente na versão unilateral do autor, e o conjunto probatório não apresentou elementos objetivos que confirmassem a alegada manobra imprudente do preposto da ré.

7. Pelo contrário, a defesa da ré apresentou disco de tacógrafo que demonstrou que o veículo trafegava a velocidade inferior ao limite permitido na rodovia, corroborando a versão de que o acidente decorreu de desequilíbrio do autor ao passar por buraco na pista, cuja conservação não compete à empresa ré, mas ao Poder Público.

8. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor, que não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível imputar à ré a responsabilidade pelos danos alegados.

9. Assim, ausente comprovação de ato ilícito ou nexo causal, inexiste dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença de improcedência dos pedidos.

### Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal, art. 37, § 6º

* Código de Processo Civil, arts. 139, VI; 370; 373, I

### Jurisprudência relevante citada

* STF, RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2009

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500382-50.2016.8.05.0004
, em que figuram como apelante CHRISTIAN MENDES e como apelada VIACAO REGIONAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.